Tribunal: STF
Processo: HC 182889
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 544.716, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, IV e VII do Código Penal e 2º, § § 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013, em concurso material, na forma do art. 29 do Código Penal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Jorge Mussi, não conheceu do writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer:
    “a)Que seja concedida a liminar para revogar a prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais e por ser a decisão abstrata (genérica)01, nos termos do art. 316, caput, do CPP, ou, que seja relaxada, nos termos do § único do art. 316 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura, e que no mérito seja confirmada; (Tópico 2.1) 
    b) De forma alternativa ao pedido ‘a’, que seja concedida a medida liminar para revogar a prisão preventiva, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, haja vista que se fundamentou tão somente na gravidade em abstrato do delito de homicídio. (Tópico 2.2)
    c)Subsidiariamente aos pedidos ‘a’ e ‘b’, que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, § 6 o e 321 do CPP, pois preenchidos os requisitos da necessariedade e adequação”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, no sentido de que o paciente teria auxiliado “o cometimento de crimes orquestrados por uma organização criminosa, composta de delinquentes de alta periculosidade que andam armados e colocam em risco a paz social, afrontando a ordem pública”.
    9. Ademais, em sucessivos julgamentos na Primeira Turma do STF, tenho assentado que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Veja-se, nessa linha, o HC 121.208, a que fui designado redator para o acórdão.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator